Tribunal: TJMT
Processo: 0011094-62.2014.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011094-62.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA
, contra o v. acordão vinculado ao Id. no 84752991, que desproveu o recurso de Agravo Interno no 00110964-62.2014.8.11.0004, e manteve o indeferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza (do agravante/embargante) a impossibilitar o pagamento das despesas processuais, determinando o
recolhimento do respectivo preparo recursal
, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.

O embargante reitera a tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas processuais de imediato, sem que isso implique em prejuízo próprio; defende a necessidade de garantir o acesso ao judiciário àqueles que gozam de condição de hipossuficiência, consagrado pela Carta Magna, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário; diz, ainda, que milita em seu favor a presunção de veracidade do alegado estado de necessidade, já que há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pede, pois, a reforma da decisão embargada, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 87501053).

Nas contrarrazões de Id. no 88907454, o Banco/embargado
combate as razões recursais, e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
declaração formal de que a parte não possui
renda suficiente para o pagamento das custas processuais de imediato
só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, já que
o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita exige demonstração satisfatória da alegada incapacidade financeira.

É imprescindível, portanto, comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais.

No caso, o embargante reafirma que não tem condições para arcar com as despesas processuais, porque, seus rendimentos mensais são insuficientes para cobrir todas as despesas; sucede, porém, não há nos autos elementos probatórios que alberguem referida tese, já que

a alegação genérica de “existência de atestados médicos que relatam doenças graves e uso de múltiplos medicamentos”, e que, “não tem patrimônio, não tem renda” (cf. Id. no 87501455, não induz à automática
concessão do benefício almejado.

Ausente, na hipótese, os requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, devendo, pois, ser mantida a decisão embargada que determinou o recolhimento das custas processuais.

Sobre a matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão que determinou o recolhimento do respectivo preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021